Tribunal: TJDFT
Processo: 0723980-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. MANDAMUS PREJUDICADO.

1. Prejudicado se encontra o presente “writ”, pois não mais subsiste a prisão preventiva do paciente, tendo em vista que foi substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

2. Ordem prejudicada.